Tribunal: TJDFT
Processo: 0746578-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746578-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO ESTANCIA JARDIM BOTANICO AGRAVADO: ALBERTO MERCADANTE NETO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Estância Jardim Botânico contra decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 173694294 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida pelo ora agravante em desfavor de Alberto Mercadante Neto, processo n. 0740523-38.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela antecipada de urgência perseguida pelo autor, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora requer que o réu seja compelido a limpar o terreno no prazo de 48 horas. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, porquanto se trata de matéria de mérito, a qual requer uma instrução probatória maior, não podendo ser decidida, dessa forma, em sede de cognição sumária. Em que pese tenha o autor tenha juntado fotos e documentos para demonstrar o abandono do imóvel, observo que não se trata de um lote vazio e sem qualquer movimentação, uma vez que o local se encontra cheio de pertences e até mesmo veículos. Ademais, as fotos acostadas aos autos não demonstram a existência de mato excessivo, como alegado na exordial. Observo ainda que as imagens apresentadas não demonstram a existência de qualquer risco à coletividade que exija a intervenção do Estado, especialmente em sede de cognição sumária. Por fim, no presente feito, não verifico a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) (grifos no original) Em razões recursais (Id 52948923), o agravante sustenta, em suma, ser equivocada a decisão. Diz que o agravado não conserva devidamente seu imóvel. Alega haver acúmulo de entulhos e diversos animais domésticos no local, sem qualquer cuidado. Pontua ser a ausência de higiene no imóvel do recorrido a causa de infestação de pulgas e carrapatos que perturbam os demais condôminos. Aduz ter requerido, na origem, que o agravado procedesse à limpeza do terreno, à remoção do entulho, ao tratamento adequado aos animais e à devida manutenção da área, de forma a manter as condições de higiene. Defende não ter a decisão agravada analisado os fatos e documentos que acompanham a inicial. Afirma sofrer inúmeros transtornos com a falta de limpeza no terreno de propriedade do requerido, que se encontra em total estado de abandono. Entre os transtornos experimentados, menciona i) a infestação de pulgas nas residências vizinhas; ii) o acúmulo de água parada, com risco de proliferação do mosquito Aedes Aegypti, vetor de doenças; iii) acúmulo de lixos e carros deteriorados, a comprometer a estética e a saúde pública da vizinhança; iv) a presença de sete cachorros no local, em condições precárias; e v) a negligência de limpeza no local. Conta já ter notificado e multado o agravado, sem que ele, contudo, corrigisse a situação de descuido e abandono do local. Narra ter sido registrado boletim de ocorrência pela subsíndica em 20/7/2022. Entende desnecessária a observância do contraditório para que seja observado o direito de limpeza e higiene do condomínio. Cita o art. 1.348 do Código Civil. Brada que a ausência de limpeza do agravado em relação ao seu terreno viola os direitos de vizinhança e coloca em risco a saúde pública do condomínio. Pontua ser dever do condômino não utilizar suas partes de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos demais, conforme prevê o art. 1.336, IV, do Código Civil. Requer o provimento do agravo para que seja determinada a limpeza do terreno em 48 (quarenta e oito) horas, com a remoção dos veículos abandonados, eletrodomésticos, peças e demais objetos em desuso; a limpeza e manutenção dos matos no terreno; o tratamento adequado aos cachorros no local; evitar o acúmulo de água na piscina vazia; e a manutenção das condições de higiene e organização ao longo do tempo, sob pena de multa diária. Ao final, requer: Pelo exposto, requer seja deferido a tutela recursal antecipada para que seja: a) a limpeza do terreno no prazo de 48 horas, removendo os veículos abandonados, eletrodomésticos, peças e demais objetos em desuso; a realização de limpeza e manutenção dos matos no terreno; o tratamento adequado aos cachorros no local, providenciando higienização e cuidados veterinários; e solucionar a situação da piscina vazia, evitando o acúmulo de água, mantendo as condições de higiene e organização ao longo do tempo. Tudo sob pena de multa diária a ser fixada por este Colendo Tribunal. Importante ressaltar, que o perigo da demora é latente: Aguardar todo o tramite processual, para que ao final do processo seja determinada a limpeza e conservação do imóvel, certamente agravará a situação sanitária do local, prejudicando toda comunidade do condomínio. A probabilidade do direito é evidente: C. Tribunal, uma vez que não havendo a limpeza do imóvel, há o descumprimento do dever de cuidado, não havendo maiores dificuldades em verificar a existência do respectivo requisito. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada, julgando procedente o Agravo de Instrumento. Preparo recolhido (Ids 52948931 e 52948932). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados os requisitos cumulativos para a concessão da medida. Isso porque, conquanto evidenciada a probabilidade do direito, não vislumbro perigo de dano para que o condomínio agravante aguarde o regular – e ordinariamente célere, neste Tribunal de Justiça – andamento do processo para a obtenção da tutela vindicada. A tese central do agravante é, em suma, de que o agravado pratica comportamento antissocial e descumpre seu dever de conservação do imóvel. No caso, o dever de não utilizar o bem de modo a prejudicar o sossego, a salubridade e a segurança dos demais condôminos é imposto pelo inciso IV do art. 1.336 do Código Civil, confira-se: Art. 1.336. São deveres do condômino: I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção; II - não realizar obras que comprometam a segurança da edificação; III - não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas; IV - dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes. Igualmente, o Regulamento Interno do Condomínio Estância Jardim Botânico proíbe que os condôminos acumulem lixo ou entulho por prazo superior a quinze dias (Id 173122931, p. 5 do processo de referência): 2.2.1.29. Transformar o lote em depósito de materiais de construção ou acumular por tempo superior a 15 (quinze) dias, lixo e/ou entulho que possam atrair insetos, roedores, etc; A propósito, a alegação de que há acúmulo de entulhos e diversos animais domésticos no local é corroborada pelas fotos acostadas junto à petição inicial (Id 173122925, pp. 3-7 do processo de referência e Ids 173571292, 173572498, 173572499, 173572501, 173572503, 173572505, 173572506, 173572509, 173572512, 173572513, 173572518 e 173572520 do processo de referência). Não se olvida, assim, da probabilidade do direito do condomínio agravante, que tem se mostrado diligente na solução dos problemas causados pelo desmazelo do agravado, conforme se verifica por meio das inúmeras notificações, multas e comunicações com os órgãos públicos distritais (Ids 173569362 a 173571288 do processo de referência) feitos na tentativa de solucionar os problemas e riscos à saúde pública que o comportamento antissocial do agravado tem causado ao agravante e aos demais condôminos. Todavia, apesar de vislumbrar o descumprimento de normas convencionais e legais pelo agravado, não vejo pertinência em determinar, inauldita altera pars, a limpeza do terreno no prazo de 48 horas, como requer o agravante nesta sede recursal, quando não há notícia de qualquer fato urgente que enseje a imediata concessão da medida. De fato, o problema relacionado aos entulhos do recorrido remonta aos idos de 2007, quando o condomínio agravante notificou o agravado para regularizar a situação em sete dias corridos (Id 173569362 do processo de referência). A ausência de zelo com os cães e com o lixo foi novamente objeto de notificação em 30/7/2011 (Id 173569365 do processo de referência), 9/4/2013 (Id 173569369 do processo de referência), 7/8/2014 (Id 173569385 do processo de referência), 5/3/2018 (Id 173571247 do processo de referência), 14/7/2022 (Id 173571266 do processo de referência) e 28/9/2022 (Id 173571266 do processo de referência) e de aplicação de multa em 25/7/2012 (Id 173569366 do processo de referência), 24/5/2013 (Id 173569372 do processo de referência), 6/6/2013 (Id 173569374 do processo de referência), 10/9/2013 (Id 173569376 do processo de referência), 11/6/2014 (Id 173569384 do processo de referência), 16/3/2021 (Id 173571249 do processo de referência), 22/7/2021 (Id 173571252 do processo de referência). Há, ainda, vistoria da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em 22/5/2013 determinando a limpeza do lote devido ao problema da dengue (Id 173569371 do processo de referência), ficha de inspeção ambiental de 13/5/2014 em que o Núcleo de Vigilância Ambiental São Sebastião atesta que “o lote encontra-se muito sujo, com muito mato e entulhado de vários materiais, tem vários carros e motos abandonados, lonas amontoadas que acumulam água parada e depósitos em potencial para o mosquito da dengue, além do problema de ratos e escorpiões e outros animais peçonhentos que podem estar na localidade” (Ids 173569379 e 173569380 do processo de referência), e boletim de ocorrência registrado em julho de 2022 (Id 173571269 do processo de referência). Neste ano corrente de 2023, há notificação por estacionamento irregular de veículos em 9/2/2023 (Id 173571282 do processo de referência), além de multas em 8/5/2023 e 25/8/2023 em razão da falta de limpeza e manutenção (Ids 173571283 e 173571288 do processo de referência) e reclamações formuladas via e-mail por outros condôminos em 16 e 23 de agosto de 2023 (Ids 173571284 e 173571285 do processo de referência). Bem se vê que o comportamento desleixado do recorrido remonta de longa data e que as últimas reclamações formuladas se deram em agosto deste ano, ou seja, quase dois meses antes da interposição do presente recurso. Assim, urgência não há na concessão da medida, ainda que se verifique a probabilidade do direito do agravante. Aliás, ao expor o perigo de dano, o recorrente apenas alega genericamente que “Aguardar todo o tramite processual, para que ao final do processo seja determinada a limpeza e conservação do imóvel, certamente agravará a situação sanitária do local, prejudicando toda comunidade do condomínio” (Id 52948923, p. 8). No caso, razoável que a situação controvertida seja melhor elucidada na origem, mormente diante da incipiente fase em que se encontra a demanda, e deve ser melhor esclarecida, notadamente quando as partes não tiveram oportunidade de produzir, em contraditório, as provas sobre as questões fáticas que alegam. Sobre o tema, em casos semelhantes, esta e.1a Turma Cível entendeu que a análise de questões controvertidas, de natureza eminentemente instrutória, deve ser diferida a momento oportuno. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Com efeito, apesar de configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante, não vislumbro o necessário do requisito relativo ao perigo de dano. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Dessa forma, não identifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência liminarmente requerida em razões recursais. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 31 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora